Tribunal: TJDFT
Processo: 0741670-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741670-05.2023.8.07.0000 RECORRENTES: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, LINO MARTINS PINTO, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA EXCESSIVA. REQUISITOS. PAGAMENTO INDEVIDO. MÁ-FÉ OU ERRO INJUSTIFICÁVEL. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que haja a condenação à repetição do indébito é necessário que sejam preenchidos três requisitos: cobrança indevida, pagamento indevido e engano injustificável ou má-fé. 2. No caso em tela, o exequente apresentou planilha de cálculos indicando como devido valor consideravelmente superior àquele fixado por decisão judicial com base em laudo pericial contábil. Entretanto, impugnados os cálculos errôneos apresentados, o agravado imediatamente reconheceu o erro e apresentou novos cálculos baseados no valor encontrado pelo perito. 3. Ausentes os requisitos para a condenação à repetição de indébito, pois não houve pagamento indevido, nem foi comprovada a má-fé ou engano injustificável do exequente. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 940 do CC, afirmando a condenação do recorrido à repetição do indébito simples, em razão de insistir, mediante má-fé, na cobrança de valores claramente indevidos. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio ao artigo 940 do CC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, estão ausentes os requisitos para a condenação à repetição de indébito, pois não houve pagamento indevido, nem foi comprovada a má-fé ou engano injustificável. Em primeiro lugar, não houve pagamento indevido do valor cobrado em excesso, nem foi realizada nenhuma medida para promover a satisfação do débito com base nos cálculos incorretos apresentados. Ademais, não houve má-fé ou engano injustificável, dado que, uma vez impugnados os cálculos errôneos apresentados, o agravado imediatamente reconheceu o erro e apresentou novos cálculos baseados no valor encontrado pelo perito. O agravante não apresentou nenhuma prova de que o agravado tenha realizado cobrança de má-fé, com o objetivo de locupletar-se às suas custas, em vez de simples erro operacional de setor diverso da instituição financeira. Nessas circunstâncias, condenar o agravado a pagar quantia excedente a setenta milhões de reais, sem que tenha havido pagamento indevido nem haja demonstração de má-fé, resultaria em indevido enriquecimento sem causa do agravante” (ID. 52505730). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016